Tribunal: TJDFT
Processo: 0723796-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. ONALT. COBRANÇA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando a responsabilidade do proprietário do imóvel no pagamento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) nos termos do artigo 6o, §2o da Lei Complementar no 294/2000, pelo menos em sede de cognição sumária, afastada a alegada ilegitimidade ativa.
2. Expedido alvará de construção há mais de dez anos sem a devida cobrança da ONALT evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante, sendo necessário o afastamento da cobrança até análise do mérito da ação, ante a inércia administrativa.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.